Tribunal: TCU
Processo: 006.977/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4721/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.977/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eder Adriano Bassetto (CPF XXX.143.629-XX); Jefferson da Silva Ribeiro (CPF XXX.699.031-XX); Lucas Gustavo Schmidt Elsner (CPF XXX.347.379-XX); Marcos Roberto Iansen (CPF XXX.102.899-XX); Matheus Lautaro Vinas Martins (CPF XXX.358.028-XX); Ronaldo Schulek (CPF XXX.328.589-XX); Rosane Maria Arnt (CPF XXX.590.559-XX); Thamires Kessia dos Santos Andrade (CPF XXX.649.354-XX); Thays Evelim de Souza Mendes Demetino (CPF XXX.304.299-XX) e Tiago dos Santos Silva (CPF XXX.775.169-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.